Tribunal: TJMT
Processo: 1014467-23.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014467-23.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GRASIELA ELISIANE GANZER - CPF: 826.796.301-49 (ADVOGADO), EURICO DE OLIVEIRA COSTA NETO - CPF: 161.450.621-34 (EMBARGADO), CLAUDIA MARCELA DE MANTOVA CARDOSO COSTA - CPF: 286.591.552-20 (EMBARGADO), AGRINALDO JORGE RODRIGUES - CPF: 489.896.141-04 (REPRESENTANTE), AGRINALDO JORGE RODRIGUES - CPF: 489.896.141-04 (ADVOGADO), AGRINALDO JORGE RODRIGUES - CPF: 489.896.141-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014467-23.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: AGRINALDO JORGE RODRIGUES

EMBARGADO: EURICO DE OLIVEIRA COSTA NETO, CLAUDIA MARCELA DE MANTOVA CARDOSO COSTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1026, §2o DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

A contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é a havida
entre a fundamentação e a conclusão do acórdão.

Não há omissão e obscuridade se a matéria foi analisada e o texto é claro.

Mesmo para fins de prequestionamento, esta via é cabível somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC.

A evidente pretensão de rediscutir a causa impõe a aplicação da multa prevista no art. 1026, §2o, do CPC, ante o caráter protelatório.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1014467-23.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: AGRINALDO JORGE RODRIGUES

EMBARGADO: EURICO DE OLIVEIRA COSTA NETO E CLAUDIA

MARCELA DE MANTOVA CARDOSO COSTA

RELATÓRIO

Embargos de Declaração em Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, sob a alegação de que os vícios apontados no primeiro Recurso não foram sanados, e também com objetivo de prequestionamento.

Em contrarrazões, os embargados pugnam pelo não provimento e pedem a aplicação da multa prevista no art. 80, VII, do CPC, ante o caráter procrastinatório (id 40622963 – pág. 01/03).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014467-23.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: AGRINALDO JORGE RODRIGUES

EMBARGADO: EURICO DE OLIVEIRA COSTA NETO, CLAUDIA MARCELA DE MANTOVA CARDOSO COSTA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O embargante aponta omissão no aresto proferido nos Embargos de Declaração anteriores e no Agravo de Instrumento em relação à licitude da prova da contradita (gravação ambiental entre a testemunha e uma das partes).

Diz que a jurisprudência majoritária a admite entre interlocutores quando a finalidade é demonstrar a veracidade do fato arguido.

A ementa do acórdão do RAI ficou assim redigida:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DA JUNTADA DE CD - GRAVAÇÃO DE DIÁLOGO ENTRE UM DOS LITIGANTES E EVENTUAL TESTEMUNHA – OBJETIVO DE COMPROVAR O NÃO PAGAMENTO – DESNECESSIDADE – PROVA DA QUITAÇÃO SE DÁ MEDIANTE RECIBO – LITIGANTE E TESTEMUNHA AMIGOS DE LONGA DATA – INADMISSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

A relação de amizade íntima entre a testemunha e a parte litigante vicia a prova e revela particular interesse na controvérsia.

O pagamento se comprova por recibo. Assim, desnecessária a juntada de gravação clandestina pelo agravado para demonstrar a não quitação dos honorários.
”

Como já tinha consignado nos Embargos anteriores, o julgado não é contraditório, uma vez que não admitiu a juntada da gravação e quem interpôs o AI foram os ora embargados. Por isso foram providos.

Além disso, a contradição que autoriza ingressar com Embargos é a havida
entre a fundamentação e a conclusão do acórdão, o que não aconteceu neste caso.

Da mesma forma, não é obscuro. O texto é claro e não gera confusão ou dúvida.

É evidente a intenção do embargante de rediscussão do mérito do Agravo, já que o julgamento não lhe foi favorável. Porém esta via é inadequada para esse propósito
.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. (...) 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Mesmo para fins de prequestionamento, os Aclaratórios são cabíveis quando configurada algumas das situações previstas no artigo 1.022 do CPC, ausentes neste caso.

Precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. POUPANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. Não existindo obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado, é caso de rejeição dos embargos. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PREQUESTIONAMENTO. Está devidamente fundamentada a decisão recorrida.
Tendo sido apresentadas as razões necessárias a solução da controvérsia, mostra-se inoportuna a interposição de embargos para fins de prequestionamento
. Mesmo na hipótese de prequestionamento da matéria, a irresignação apresentada a exame deve encontrar abrigo em uma das hipóteses do artigo 535 do Código de Processo Civil/73 (Art. 1.022, NCPC). PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO JULGADOR. A pretensão do embargante é rever a matéria já decidida e enfrentada no acórdão. Impossibilidade de reapreciação da matéria julgada, por meio de embargos declaratórios. EFEITO INFRINGENTE. Somente em casos excepcionais se pode agregar efeito infringente aos embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(Embargos de Declaração No 70057899700, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 26/10/2016)

Isso posto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Defiro o pedido de aplicação da multa a que se refere o art. 1.026, §2o do CPC, pois é flagrante o caráter protelatório, a qual arbitro
em 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020